Tribunal: STJ
Processo: 5075540-09.2020.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984567 - RS(2025/0251900-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALL NEGOCIOS INTERMEDIACAO DE BENS E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO
: ÉLVIO HENRIQSON - RS025913
AGRAVADO
: ALTAMIR VIEIRA
ADVOGADOS
: ALTAMIR VIEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC007838
LUIZ OTAVIO BRATTI - SC037237
AGRAVADO
: GLAIR GOMES SILVA DO COUTO
ADVOGADO
: MIGUEL DALIVIO BRAGA - SC001683
INDICIADO
: SILVIO ALTAIR DO COUTO
ADVOGADOS
: KIM SOUZA SILVA - SC45388A
JULIANA MARCUCCI PIEROTTI - SC039821
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
1. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
art. 932,
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:50
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 90eca4de-252c-4ebc-b7a0-4dbd593991a4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984567 - RS (2025/0251900-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALL NEGOCIOS INTERMEDIACAO DE BENS E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO
: ÉLVIO HENRIQSON - RS025913
AGRAVADO
: ALTAMIR VIEIRA
ADVOGADOS
: ALTAMIR VIEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC007838
LUIZ OTAVIO BRATTI - SC037237
AGRAVADO
: GLAIR GOMES SILVA DO COUTO
ADVOGADO
: MIGUEL DALIVIO BRAGA - SC001683
INDICIADO
: SILVIO ALTAIR DO COUTO
ADVOGADOS
: KIM SOUZA SILVA - SC45388A
JULIANA MARCUCCI PIEROTTI - SC039821
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
art. 932,
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ALL NEGÓCIOS INTERMEDIAÇÃO
DE BENS E REPRESENTAÇÕES LTDA., contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
art. 932,
: cumprimento de sentença promovido por ALL NEGÓCIOS
Ação
INTERMEDIAÇÃO DE BENS E REPRESENTAÇÕES LTDA., em face de GLAIR GOMES
SILVA DO COUTO e SILVIO ALTAIR DO COUTO.
: diante do adimplemento da obrigação executada, julgou extinta
Sentença
a execução, com fundamento no
II, CPC, determinando que eventuais
art. 924,
custas pendentes fossem pagas por GLAIR GOMES SILVA DO COUTO e SILVIO ALTAIR
Documento eletrônico VDA53827274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:01:41
Código de Controle do Documento: a754a1c3-4fbc-4f0e-a524-d11ea89d88d8

DO COUTO, conforme acordo. Além disso, estabeleceu que ficavam desconstituídas
todas as demais penhoras, constrições e restrições oriundas do presente processo, o
que deveria ser cumprido pelo cartório.
: rejeitando as preliminares arguidas, deu parcial provimento à
Acórdão
Apelação interposta por ALTAMIR VIEIRA, nos termos da seguinte ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
I. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR ILEGITIMIDADE
RECURSAL E PRECLUSÃO DA MATÉRIA, REJEITADAS.
II. IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE QUANTO AOS VALORES DO DÉBITO E DA
ARREMATAÇÃO DESACOLHIDA, POR AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO.
III. NULIDADE DO LEILÃO POR ABARCAR A TOTALIDADE DO IMÓVEL AFASTADA, POIS A
PENHORA RECAIU APENAS SOBRE A QUOTA-PARTE PERTENCENTE AO EXECUTADO.
IV. INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS (ARTS. 799 E 804 DO CPC) DEVIDAMENTE
REALIZADA, INEXISTINDO NULIDADE.
V. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE SOBRE ATOS POSTERIORES À SUA
HABILITAÇÃO SUPRIDA POR MANIFESTAÇÕES ESPONTÂNEAS DESTE, NÃO HAVENDO
NULIDADE.
VI. AUTO DE ARREMATAÇÃO VÁLIDO, POR ATENDER AOS REQUISITOS DO
DO
ART. 903
CPC.
VII. EXISTÊNCIA DE GRAVAMES NÃO IMPEDE ARREMATAÇÃO, MAS EXIGE DEPÓSITO
JUDICIAL DO PREÇO E OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS CREDORES
(ART. 908, CPC).
VIII. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, PARA QUE SEJA OPORTUNIZADO O DEPÓSITO DO
VALOR DA ARREMATAÇÃO E OBSERVADA A PRIORIDADE DOS CRÉDITOS.
IX. PREJUDICADO O EXAME DAS DEMAIS QUESTÕES DEBATIDAS NO APELO.
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” (e-STJ fl. 2357)
: opostos, por ALL NEGÓCIOS INTERMEDIAÇÃO DE
Embargos de declaração
BENS E REPRESENTAÇÕES LTDA., GLAIR GOMES SILVA DO COUTO e SILVIO ALTAIR
DO COUTO, foram rejeitados.
alega violação dos arts. 233, 804, 889, V, 892, § 1o, 903,
Recurso especial:
1.000, CPC, bem como dissídio jurisprudencial, sustentando que:
o TJ/RS não
i)
observou o
CPC, uma vez que se impõe a obrigatoriedade da intimação dos
art. 804,
credores hipotecários para fins de concurso de credores, questão amplamente
abordada nos recursos e decisões anteriores; e,
o TJ/RS não observou o
ii)
art. 889,
V, CPC, pois deve haver a notificação obrigatória dos credores em caso de alienação
do bem, dispositivo este mencionado e abordado nas decisões anteriores; e,
o TJ
iii)
/RS não observou o
CPC, pois é irretratável a arrematação após a assinatura
art. 903,
do auto, salvo em casos excepcionais de vício, situação debatida exaustivamente no
processo de origem; e,
o TJ/RS não observou o
§ 1o, CPC, uma vez que é
iv)
art. 892,
permitida a compensação do valor da arrematação pelo crédito exequendo, desde
Documento eletrônico VDA53827274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:01:41
Código de Controle do Documento: a754a1c3-4fbc-4f0e-a524-d11ea89d88d8

que equivalente ao montante arrematado, nesse sentido, a arrematação foi
realizada pela parte recorrente mediante a compensação do valor da dívida
exequenda com o valor do bem arrematado e o próprio auto de arrematação
comprova que o crédito da parte recorrente era superior ao valor do bem
arrematado, de forma que não havia qualquer diferença a ser depositada nos autos;
e,
o TJ/RS não observou os arts. 223, 1.000, CPC, relativos à preclusão e coisa
v)
julgada, sendo estes dispositivos apresentados como fundamento para impedir a
reabertura de discussão sobre a arrematação; e,
a ausência de saldo
vi)
remanescente na arrematação elimina qualquer necessidade de rateio entre
credores ou de realização de concurso formal, tornando irrelevante o depósito de
valores que já foram compensados; e,
a exigência de depósito equivale a
vii)
rediscutir o mérito de atos já consolidados, ferindo a estabilidade das decisões
judiciais e contrariando os princípios da eficiência processual e da segurança jurídica;
e,
no que tange ao concurso de credores, este só cabe para o que sobrasse da
viii)
arrematação, mas, tendo em vista que a dívida era superior a 50% do valor do bem,
não houve sobra.
: conheceu do agravo e, com fundamento no
Decisão unipessoal
art. 932,
III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
: a parte agravante alega que o recurso está fundamentado,
Agravo interno
que houve o devido prequestionamento e que está presente o dissídio
jurisprudencial. No que tange à incidência da
observa-se que ela não
Súmula 7/STJ,
foi arguida nas razões da decisão unipessoal, por isso desnecessário o apontamento
realizado nas razões do agravo interno. Diante disso, requer a parte agravante o
provimento do agravo.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
A decisão agravada conheceu do agravo e, com fundamento no art. 932,
III, do CPC, não conheceu do recurso especial, em virtude dos seguintes
fundamentos:
i) deficiência de fundamentação (
;
Súmula 284/STF)
Documento eletrônico VDA53827274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:01:41
Código de Controle do Documento: a754a1c3-4fbc-4f0e-a524-d11ea89d88d8

ii) ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso especial;
iii) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
No recurso especial fundamentado na alínea "a" do permissivo
constitucional, a parte agravante deve particularizar os dispositivos de lei federal
violados e, sobretudo, fazer acompanhar a devida fundamentação jurídica
pertinente, no intuito de viabilizar a abertura da via especial, sendo insuficiente
mencionar ofensa genérica, tal qual ocorre na presente hipótese, em que os
argumentos apresentados não demonstram como o acórdão recorrido teria violado o
CPC.
art. 804,
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.098.663/PE,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
20/12/2023;
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.

- Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial (Súmula 211/STJ)
A parte agravante não sustentou a inaplicabilidade da
de
Súmula 211/STJ
forma consistente, pois se limitou a asseverar, de forma genérica, que a matéria
teria sido prequestionada.
Não demonstrou, ainda, que a tese relativa à interpretação do artigo de lei
federal indicado no apelo especial teria sido efetivamente analisada e debatida no
acórdão recorrido.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.101.466/SP,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024;
AREsp 2.314.188/SP,
21/12/2023.

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
A parte agravante não realizou a análise comparativa detalhada entre o
acórdão recorrido e o paradigma, de modo a identificar as semelhanças das
situações de fato e a existência de interpretações jurídicas diferentes sobre o
mesmo dispositivo legal.
Ademais, não há, nas razões do recurso especial, o cumprimento dos
requisitos formais previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do RISTJ.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 1.813.194/ES,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
29/2/2024;
REsp 2.041.495/RN,
20/12/2023.

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA53827274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:01:41
Código de Controle do Documento: a754a1c3-4fbc-4f0e-a524-d11ea89d88d8

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53827274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:01:41
Código de Controle do Documento: a754a1c3-4fbc-4f0e-a524-d11ea89d88d8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.984.567 / RS
Número Registro: 2025/0251900-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50755400920208210001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILVIO ALTAIR DO COUTO
ADVOGADOS : KIM SOUZA SILVA - SC45388A
JULIANA MARCUCCI PIEROTTI - SC039821
AGRAVANTE : ALL NEGOCIOS INTERMEDIACAO DE BENS E
REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO
: ÉLVIO HENRIQSON - RS025913
AGRAVADO
: ALTAMIR VIEIRA
ADVOGADOS : ALTAMIR VIEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC007838
LUIZ OTAVIO BRATTI - SC037237
AGRAVADO
: GLAIR GOMES SILVA DO COUTO
ADVOGADO
: MIGUEL DALIVIO BRAGA - SC001683
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALL NEGOCIOS INTERMEDIACAO DE BENS E
REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO
: ÉLVIO HENRIQSON - RS025913
Documento eletrônico VDA55073281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:43
Código de Controle do Documento: 28c15473-f75e-4a78-a643-aa10fcb13a62

AGRAVADO
: ALTAMIR VIEIRA
ADVOGADOS : ALTAMIR VIEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC007838
LUIZ OTAVIO BRATTI - SC037237
AGRAVADO
: GLAIR GOMES SILVA DO COUTO
ADVOGADO
: MIGUEL DALIVIO BRAGA - SC001683
INDICIADO
: SILVIO ALTAIR DO COUTO
ADVOGADOS : KIM SOUZA SILVA - SC45388A
JULIANA MARCUCCI PIEROTTI - SC039821
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:43
Código de Controle do Documento: 28c15473-f75e-4a78-a643-aa10fcb13a62